Tribunal: TJSP
Processo: 7004969-84.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Decisão satisfatoriamente motivada – Agravante que não apresenta condições de ser promovido ao regime intermediário – Exame criminológico permeado de considerações negativas – Decisão recorrida mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004969-84.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LEONARDO SANTANA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004969-84.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 2/4
Agravo em Execução Penal n.o 7004969-84.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Leonardo Santana da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Voto n.o 32532
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME Decisão satisfatoriamente motivada Agravante que
não apresenta condições de ser promovido ao regime
intermediário Exame criminológico permeado de considerações
negativas Decisão recorrida mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Leonardo Santana da Silva contra decisão que indeferiu
pedido de progressão de regime, ante o não preenchimento do
requisito subjetivo (fls. 47).
Alega a Defensoria Pública, em apertada síntese,
que a decisão de indeferimento do benefício careceu de
fundamentação idônea, mesmo porque o sentenciado satisfaz
os requisitos necessários para sua promoção ao regime
semiaberto (fls. 50/53).
Apresentadas contrarrazões (fls. 55/58), a decisão
foi mantida e o Ilustre Procurador de Justiça Carlos Daniel
Vaz de Lima Jr. opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
65/69).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004969-84.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 3/4
Inicialmente, convém rechaçar a alegação de
inidoneidade da fundamentação, uma vez que o magistrado
apresentou as razões que o levaram a decidir pelo
indeferimento do benefício, e o fez de acordo com sua
convicção, formada por elementos constantes dos autos,
elementos estes, como se verá adiante, que revelam o acerto
da negativa do benefício.
No mais, o recurso não comporta provimento.
O sentenciado resgata pena de 12 anos, 04 meses
e 15 dias, pela prática de roubo duplamente majorado, com
término previsto para 21.04.2026 (fls. 14/18).
Submetido a exame criminológico, a conclusão da
Comissão Mista de Avaliação foi, por maioria, favorável à
progressão de regime (fls. 34).
No entanto, algumas considerações negativas
foram
bem ressaltadas
na
perícia,
como no
parecer
psicológico, do qual constou: “verifica-se certa frieza e
imaturidade
em
seu
comportamento,
agressividade
e
impulsividade com necessidade de se estruturar melhor
internamente. [...] necessita se aprofundar melhor em sua
análise crítica sobre a extensão negativa de seus atos” (fls.
35/36).
Nesse contexto, malgrado a longevidade da pena e
a gravidade do delito pelo qual se encontra encarcerado não
possam constituir, por si só, óbice à progressão de regime; o
fato é que tais circunstâncias revelam a necessidade de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004969-84.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 4/4
análise do requisito subjetivo com maiores cautelas, a exigir a
realização de exame criminológico.
Diante disso, escorreita a decisão, pois não se
pode concluir com segurança que o sentenciado reúne mérito
suficiente para sua promoção ao regime intermediário, onde a
vigilância estatal é reduzida.
Enfim, as considerações negativas constantes do
exame criminológico aliadas à prática de crime violento incute
dúvida sobre o requisito subjetivo, reclamando a manutenção
do regime fechado, ao menos por ora, sobretudo porque, na
seara da execução penal, a dúvida milita em favor da
sociedade, e não do apenado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator